Tribunal: TJSP
Processo: 0508932-71.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento do exercício de 2006. 1) Execução extinta por ilegitimidade passiva, em razão da dissolução da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal - Não cabimento - Registro do distrato social na Junta Comercial que, por si só, não comprova a extinção da personalidade jurídica e a regularidade da dissolução - Jurisprudência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento do exercício de 2006. 1) Execução extinta por ilegitimidade passiva, em razão da dissolução da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal - Não cabimento - Registro do distrato social na Junta Comercial que, por si só, não comprova a extinção da personalidade jurídica e a regularidade da dissolução - Jurisprudência do STJ. 2) Pedido de inclusão dos sócios-gerentes da pessoa jurídica no polo passivo - Prescrição para o redirecionamento da execução caracterizada - Tema 444 do STJ - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.